Tribunal: TJMT
Processo: 1001298-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001298-32.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Imputação falsa de prática de infração penal ou revelação inverídica sobre estrutura de organização criminal]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (PACIENTE), Excelentissima juiza de direito da 7 vara criminal cuiaba (IMPETRADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (PACIENTE), PRICILLA SQUINELLO NOGUEIRA - CPF: 920.694.011-20 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (IMPETRANTE), PRICILLA SQUINELLO NOGUEIRA - CPF: 920.694.011-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), GENTIL PASQUALOTTO - CPF: 015.990.209-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO ANDRE BELLE - CPF: 690.093.841-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO CESAR PASQUALOTTO - CPF: 876.073.951-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE ALEX ARRIAS DE SOUZA - CPF: 867.422.991-34 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 691.030.891-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNO ROCHA MACHADO DE MENEZES - CPF: 021.790.631-13 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS MATOS DE SOUSA - CPF: 024.505.679-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JULCI BIRK - CPF: 212.739.520-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO WEBER GROMANN - CPF: 848.872.571-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CEZAR DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 452.786.521-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WELTON BORGES GONCALVES - CPF: 581.364.951-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
Organização Criminosa, Uso de Documento Falso e Falsidade Ideológica
–
PRISÃO PREVENTIVA -
I
–
SUBSTITUIÇÃO POR
CAUTELARES DIVERSAS
DA PRISÃO
– EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉUS - IMPERTINÊNCIA – CONDIÇÃO PESSOAL DIFERENCIADA – INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 580 DO CPP –

INADEQUAÇÃO E FALTA DE EMBASAMENTO LEGAL –

PRESSUPOSTO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
II -
PRISÃO DOMICILIAR
– SUBSTITUIÇÃO -
PANDEMIA – PERIGO DE CONTÁGIO – NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DOS REQUISITOS – PACIENTE FORA DO GRUPO DE RISCO –

ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

I –
Justifica-se manter a segregação do paciente, afastada a incidência
do art. 580 do CPP, pois, evidente a dessemelhança da situação processual dos corréus que tiveram participação de menor expressividade e/ou periculosidade, frente aos fortes indícios da conduta do Paciente, como mentor e chefe da organização criminosa,
atuante na sonegação fiscal de alta monta contra o erário público, com envolvimento de várias empresas, pessoas físicas e funcionários públicos
;

-
Aliás, demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, exclui-se a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, posto, que incompatíveis com o decreto, por insuficientes, ou inadequadas, aliás, como prevê o art. 282, inciso I do CPP, sequer há amparo legal para as referidas cautelares;

II -
A concessão de regime de prisão domiciliar somente é possível em situações excepcionalíssimas. O fato de o Paciente estar segregado nesse tempo de
proliferação do vírus COVID-19 em todo o País e o argumento de que o presídio é um ambiente de alta vulnerabilidade
, por si só, não tornam obrigatório o deferimento da benesse, impondo-se a análise das particularidades do caso concreto, que sugere o indeferimento em face da prova pré-constituída apresentada;

- Inexistindo prova anexada à inicial sobre as patologias a que o paciente estaria acometido, ou do seu débil estado de saúde, inadmissível que seja colocado em regime de prisão domiciliar, mormente quando não há registro de probabilidade de contaminação por COVID-19 na unidade prisional em que se encontra recolhido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Cuida-se de
Habeas Corpus,
impetrado em favor de
Anilton Gomes Rodrigues
, contra ato da Exma. Juíza de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, no curso da AP n. 36733-26.2018.811.0042 – cód. 545506, em que se investiga os crimes de
Organização Criminosa, Uso de Documento Falso e Falsidade Ideológica
,

indeferiu
pedido de
substituição
da prisão preventiva
por medidas cautelares dela diversas
.

O Impetrante alegou que o Paciente está segregado desde 9.10.2019 e vem sendo submetido a constrangimento ilegal, decorrente da substituição da prisão preventiva dos corréus
Edno Rocha Machado Menezes, Julci Birck, Paulo Cézar Dias de Oliveira,

Marcelo Webwer Gromann, Jean Carlos Matos de Souza e André Alexa Arrias de Souza
por
medidas cautelares alternativas
, o que
deveria ter se estendido a
Anilton
, pois se encontraria em igual situação fática e processual.

Aduziu que, ao indeferir o pedido de extensão ao Paciente, a Magistrada
a quo
incidiu em
ofensa ao Princípio da Isonomia
, uma vez que, embora demonstrados os indícios de autoria, não está caracterizado o
periculum libertatis
, tampouco a impossibilidade de aplicação de outras medidas cautelares menos onerosas.

Arguiu ainda que, a
decisão é genérica e carente de fundamentação
, pois não existe a necessidade da constrição.

Nesses termos, pugnou pela
concessão da ordem
, a fim de que seja afastada a segregação,
substituindo-a
por medidas cautelares diversas.

Anexou documentos (Id’s 32085953 a 32078990).

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 32347986).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 34598960).

Conforme Id. 34588691, o Impetrante anexou aos autos petição informando o cancelamento de diversos CPF’s e empresas em nome no Paciente, com o fim de subsidiar a tese de que, em razão desse ato, inexiste temor à reiteração delitiva e, consequentemente, a necessidade da continuidade da constrição cautelar.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, se manifestou pela
denegação da ordem
, conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id. 35801953):

Habeas Corpus
– Organização Criminosa – Falsificação do selo ou sinal público – Falsidade Ideológica - Extensão de efeitos concedidos a corréus –
Situação fático/processual distinta
– Paciente
líder de organização
criminosa – Garantia da ordem pública - Parecer pela
denegação
da ordem.

Após, - Id. 38121474 -, o Impetrante pediu que fosse reconsiderada a decisão de negativa da liminar, alegando a ocorrência de fato novo que poderia ensejar a revogação da preventiva do Paciente, tal seja, a possibilidade de contaminação pelo novo coronavírus (Covid-19).

O Impetrante considerando a proliferação do vírus em todo o País, que o presídio é um ambiente de alta vulnerabilidade, que o crime que foi imputado ao paciente não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, pretendeu a concessão da ordem e
subsidiariamente
, que o Paciente fosse colocado em
regime de prisão domiciliar
, nos termos do que recomenda a Portaria 62/2020/CNJ.

Instada à nova manifestação, a PGJ opinou por manter-se a decisão denegatória (Id. 40183983), conforme transcrição livre do sumário ofertado:

Sumário: Pedido de
reconsideração
da decisão denegatória da
liminar
. Argumento de ocorrência de
fato novo
decorrente da superveniência da pandemia do
COVID-19
bem como da legislação que rege a matéria. Organização Criminosa – Falsificação do Selo ou Sinal Público Falsidade Ideológica – HC que pretende a
extensão de efeitos concedida a corréus
em situação fático/processual distinta – Paciente na
liderança da Organização
Criminosa – Necessidade de
Garantia da Ordem Pública
-
Inexistência de casos de COVID
no local. Paciente não se encaixa em nenhuma das condições exigidas pela legislação que rege a matéria. Manifestação pela
manutenção da decisão denegatória
da liminar.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 11 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020